Tribunal: TJES
Processo: 5018058-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018058-30.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018058-30.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente desde 04.10.2022, em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 69 do Código Penal). Alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na tramitação do processo, com pedido de liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, considerando-se que o réu já foi pronunciado e há designação para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva é medida excepcional, regulada pelos artigos 311 a 316 do CPP, exigindo indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea para sua decretação, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

4
.
A razoabilidade na duração do processo deve ser avaliada à luz das peculiaridades de cada caso, sendo admitidos atrasos justificáveis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022).

5
.
No caso, o paciente foi pronunciado em 23.08.2023, o que atrai a aplicação da Súmula 21 do STJ: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

6
.
Além disso, consta nos autos que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri já está designada para o dia 07.04.2025, evidenciando que não há inércia ou abuso por parte da autoridade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, nos termos da Súmula 21 do STJ.

2
.
A razoabilidade na tramitação do processo penal deve ser analisada considerando-se as peculiaridades do caso concreto, sendo admitidos atrasos justificáveis.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; CP, art. 121, §2º, incisos II

e IV, c/c art. 69.

Jurisprudência relevante citad
a:

1
.
STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022;

2
.
STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018058-30.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

M
arcelo Antônio Sant Anna Nascimento

-
OAB/ES nº
13.192
,
em benefício de

ANDRÉ BRITO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3ª Vara Criminal da Serra/ES
.

Informa, na inicial do writ, que o requerente se encontra preso preventivamente desde 04.10.2022, em ação penal que apura suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do 69 do Código Penal.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém do excesso de prazo existente na tramitação da ação penal, eis que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 02 anos e não há previsão para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso em apreço, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, ao cotejar o processado, especificamente as informações de
id n° 11249398
, verifico que o paciente se encontra pronunciado desde o dia 23 de agosto de 2023.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 21
- Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Ademais, constato que atualmente o feito
“aguarda a realização de sessão de julgamento, designada para o dia 07 de abril de 2025, às 13:00 horas”.

Dessa forma, como bem ponderado pela D. Procuradoria em seu Parecer,
"não está
evidenciado qualquer descaso ou atraso injustificado imputável ao poder público, de modo
que o lapso temporal de realização dos atos processuais no feito principal se mostra proporcional e razoável
frente às especificidades do caso concreto, sobretudo porque a aferição da razoável duração do processo não
está restrita à simples soma aritmética dos prazos processuais".

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.